Tribunal: TJDFT
Processo: 0733333-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733333-52.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: NELY MOREIRA DE SIQUEIRA D E S P A C H O No ID 71907809, foi acostada a certidão de óbito da autora/apelada. Diante desse fato, suspendo o processo e determino que os sucessores da falecida autora ou o seu espólio promova a habilitação nos autos na forma prevista no artigo 110 e no artigo 687 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito na forma prevista no inciso II do § 2o do artigo 313 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora